Tribunal: CARF
Processo: 16327.720722/2024-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720722/2024-17
ACÓRDÃO
2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/03/2019, 01/09/2019 a 30/09/2019
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo
com lei específica, integra o salário-de-contribuição.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE CÁLCULO.
A contribuição da empresa incide sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. FATOS MODIFICATIVOS,
IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de infirmar os
pressupostos de fato e de direito do lançamento e nem comprovado fato
modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as alegações
recursais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nunez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral) e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 818/834) interposto em face de decisão (e-fls.
753/803) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de Contribuições
Previdenciárias da Empresa/Empregador (e-fls. 150/155) relativas ao Código de Receita 2141 - CP
PATRONAL - CONTRIB EMPRESA/EMPREGADOR- L O e ao Código de Receita 2158 - CONTRIB RISCO
AMBIENT/APOSENT
ESPEC
-
LANÇ
OF
(Infrações:
REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL
DE
ADMINISTRADORES NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO, GILRAT REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE
EMPREGADOS NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO e REMUNERAÇÃO VARIÁVEL A EMPREGADOS NÃO
OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO) e contra Auto de Infração de Contribuições para Terceiros (e-fls.
156/161) relativas ao Código de Receita 2164 - CONTRIB TERC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LANÇ
OFÍCIO e ao Código de Receita 2249 - CONTRIB TERC - INCRA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (Infrações:
INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE EMPREGADOS e SALÁRIO-
EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE
EMPREGADOS) ambos a versar sobre as competências 03/2019 e 09/2019, cientificados em
27/03/2024 (e-fls. 390). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 164/187, merecendo destaque:
6.1 DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL AOS EMPREGADOS.
(...)
Os pagamentos efetuados com base nas Convenções Coletivas de Trabalho sobre
Participação nos Lucros ou Resultados e nos Acordos Coletivos de Participação
dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados estão de acordo com a legislação
vigente, não sendo considerados parcelas integrantes do salário-de-contribuição
nos termos do disposto no artigo 28, § 9° da Lei n° 8.212/91 o qual determina que
não integra o salário-de-contribuição a participação nos lucros ou resultados dos
empregados, quando paga ou creditada de acordo com a lei específica.
Passamos agora a analisar os Planos, Regimentos e Regulamentos Internos (todos
anexados ao presente Relatório Fiscal) utilizados para efetuar pagamentos aos
empregados. São eles:
• Plano de Opção de Compra de Ações Unibanco Performance e Plano para
Outorga de Opções de Ações Itaú Unibanco 2013, ambos aprovados pela
Assembleia Geral Extraordinária de 19/04/2013, utilizados nas rubricas:
003407 – Prog Sócios Colab (2/2); 003364 – PR Ações Colab Gross Up; e
003365 – PR Ações Div Colab Gross Up;
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
3
• Plano para Outorga de Opções de Ações Itaú Unibanco 2015, aprovado
pela Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2015, utilizado na rubrica 003406
– Prog Sócios Colab (1/2);
• Plano de Outorga de Ações Itaú Unibanco 2017, aprovado pela
Assembleia Geral Extraordinária de 19/04/2017, utilizado nas rubricas:
003400 – PR Ações Colab (1/3); e 003403 – PR Eq Dv Ações Colab (1/3);
• Regimento Interno para Outorga de Opções de Ações Itaú Unibanco 2013,
aprovado pelo Comitê de Pessoas em 29/08/2013, utilizado nas rubricas:
003407 – Prog Sócios Colab (2/2); 003364 – PR Ações Colab Gross Up; e
003365 – PR Ações Div Colab Gross Up;
• Regulamento do Programa de Sócios Itaú Unibanco 2015, aprovado pelo
Comitê de Remuneração em 13/02/2015, utilizado na rubrica 003406 –
Prog Sócios Colab (1/2).
Além das rubricas mencionadas acima, também são remunerações variáveis
baseadas em ações as seguintes:
• 003401 – PR Ações Colab (2/3);
• 003402 – PR Ações Colab (3/3);
• 003404 – PR Eq Dv Ações Colab(2/3); e
• 003405 – PR Eq Dv Ações Colab(3/3).
Da análise dos documentos relacionados acima, verificamos que eles regem o
pagamento de remunerações variáveis baseadas em ações atribuídas aos
empregados do sujeito passivo, em nada se assemelhando à Participação nos
Lucros ou Resultados prevista na Constituição Federal e na Lei n' 10.101/2000.
(...)
Conforme descrito anteriormente, verificamos que os Planos, Regimentos e
Regulamentos Internos não foram objeto de negociação entre as partes, seja
através de comissão paritária integrada por um representante sindical, seja por
convenção ou acordo coletivo. Na realidade eles são tão somente políticas de
remuneração estabelecidas unilateralmente pelo sujeito passivo e aprovadas
pelos acionistas da Cia. (através das Assembleias Gerais) ou por órgãos internos
de governança (Comitê de Pessoas e de Remuneração).
Tais Planos, Regimentos e Regulamentos não tem por objetivo a integração entre
o capital e o trabalho previsto na Lei n° 10.101/2000, mas sim a atração e a
retenção
de
funcionários
altamente
qualificados,
oferecendo,
como
contraprestação aos serviços prestados, opções de compra de ações ou mesmo
ações da Cia., tornando-os acionistas da sociedade. Verifica-se ainda que todas as
disposições referentes à elaboração e administração dos Planos, e também à
elegibilidade dos empregados a essa forma de remuneração, competem
exclusivamente aos órgãos de administração da Cia., diferentemente da previsão
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
4
legal contida na já mencionada Lei n' 10.101/2000, qual seja, negociação entre as
partes (representantes da empresa e dos empregados) para elaboração do
instrumento. Portanto, os valores atribuídos aos empregados através de opções
de compra de ações, ou mesmo de ações, nada mais são do que uma forma de
remuneração, decorrente do trabalho, paga aos empregados como
contraprestação por um serviço prestado.
(...)
Para a presente infração anexamos ao Processo Administrativo Fiscal os seguintes
documentos comprobatórios:
(...)
• Elaborados pela Fiscalização:
o Planilha denominada Apuração da Base de Cálculo e do RAT Ajustado
por Estabelecimento – Remuneração Variável dos Empregados, com
os dados obtidos a partir dos arquivos MANAD apresentados pelo
contribuinte, anexada no formato de arquivo PDF;
6.2 DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES
No que tange às Contribuições Previdenciárias, de acordo com a Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, são segurados obrigatórios da Previdência Social como
contribuintes individuais: (...)
(...) são objeto do presente Auto de Infração os valores atribuídos aos
administradores da Cia. registrados nas rubricas 003362 - DIV ADM GROSS UP,
003476 - DIV ADM (1/3), 003477 - DIV ADM (2/3) e 003478 - DIV ADM (3/3).
Conforme informado pelo contribuinte na planilha BASE_RUBRICAS_ADM
apresentada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 01, as rubricas objeto
deste Auto de Infração estão condicionadas às Políticas de Remuneração 2015,
2016 e 2017.
Para fins de caracterizar os valores registrados nessas rubricas como
Remuneração Variável, sujeita, portanto, à incidência das contribuições
previdenciárias, reproduzimos a seguir alguns tópicos da Política de Remuneração
2017 mencionada acima, ressaltando que todas elas possuem redações muito
semelhantes.
(...)
Trata-se, portanto, de Remuneração Variável concedida aos administradores, cuja
variabilidade está relacionada à valorização das ações da instituidora, e tal
valorização é decorrente do trabalho desenvolvido e da dedicação aplicada pelos
Diretores da companhia nas suas atribuições e competências estatutárias.
Na impugnação (e-fls. 396/410), foram abordados, ainda que sem necessariamente
nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
5
(a) Tempestividade.
(b) Falta de habitualidade dos pagamentos.
(c) Pagamentos a empregados baseados no Programa de Performance Diferenciada.
PLR (natureza não remuneratória) e Falta de habitualidade.
(d) Pagamentos a funcionários empregados baseados no Programa de Sócios.
Inexistência de caráter remuneratório.
(e) Pagamentos de equivalente aos dividendos a funcionários empregados e aos
administradores não empregados. Mera recomposição patrimonial.
(f) Alíquota RAT.
(g) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 753/803):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2019 a 30/09/2019
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica, integra o salário-de-contribuição.
PLR. METAS PACTUADAS PREVIAMENTE E FORMALMENTE. INEXISTÊNCIA.
A Lei n° 10.101/00 exige mecanismos de aferição e de acompanhamento de forma
que os empregados sejam estimulados a melhorar a produtividade e buscar os
cumprimentos das metas que devem ser pactuadas previamente e formalmente.
PAGAMENTO EM AÇÕES E OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES - INTEGRAÇÃO AO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
6
As verbas pagas pela empresa aos seus empregados e diretores estatutários, sob
a forma de oferta de ações ou opções de compra de ações, como retribuição ao
trabalho prestado, têm natureza remuneratória e integram o salário de
contribuição para o cálculo da contribuição devida à Seguridade Social.
GILRAT. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do grau de
incidência de incapacidade laborativa/GILRAT, prevista no inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212/91, regulamentada pelos art. 202 e art. 203 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e alterações
posteriores, é apurada com base na alíquota prevista para o código CNAE, de
acordo com o Anexo V desse Regulamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2019 a 30/09/2019
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS -DOUTRINA.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios. O entendimento doutrinário, ainda que dos
mais consagrados juristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas no contencioso administrativo, inclusive provas
documentais, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de ser feito em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 03/04/2025 (e-fls. 809/811) e o recurso voluntário (e-
fls. 818/834) interposto na segunda-feira 05/05/2025 (e-fls. 816/817), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi recepcionada
em 03/04/2025 (quinta-feira), cf. fls. 809 a 815, com vencimento do prazo de
30 dias corridos, iniciados a partir de 04/04/2025 (sexta-feira), sendo o prazo
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
7
final em 03/05/2025 (sábado – dia não útil), ficando prorrogado para o
primeiro dia útil seguinte, qual seja, 05/05/2025 (segunda-feira).
(b) Falta de habitualidade dos pagamentos. Ao contrário das conclusões da r.
decisão recorrida, relembre-se que, para que uma verba seja tributável, os arts.
195, I, e 201, § 11o, da CF, e arts. 22, I, §2o, 28, I, § 9o, “e”, 7, e 43, §3o, da Lei
8.212/91, exigem o atendimento dos seguintes requisitos da verba: a
habitualidade e a retributividade, e ela não pode equivaler a uma indenização.
A própria fiscalização traz a descrição das regras dos programas, evidenciando a
não habitualidade dos pagamentos mediante instrumentos baseados em ações
(cf. art. 201, §11, da CF, e RE 565.160, repercussão geral, DJe 23/08/17). Com
efeito, o E. STF, no Tema 20 de Repercussão Geral, fixou a tese: “A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado,
quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”. No mais,
a própria Lei 8.212/91, em seu art. 28, § 9o, “e”, 72, retira da incidência das
contribuições os ganhos eventuais, ou seja, não habituais. E, conforme o art.
22, § 9o, da Lei 8.212/913, a previsão acima aplica-se para as contribuições a
cargo dos empregadores. O art. 28, I, da Lei 8.212/91, ao definir o salário-de-
contribuição, dispõe que a contribuição previdenciária incide apenas sobre a
remuneração, que é o conjunto das retribuições recebidas habitualmente pelos
serviços decorrentes do contrato de trabalho. O E. STJ já consolidou o
entendimento de que somente as verbas com caráter retributivo e pagas com
habitualidade poderão ser base de incidência das contribuições previdenciárias
e de terceiros. Ainda nesse sentido, o Ministro Marco Aurélio no julgamento do
RE 1.072.485/PR4 (terço de férias), considerou que as contribuições
previdenciárias e de terceiros somente podem ser exigidas sobre verbas que
ostentem cumulativamente os requisitos de retributividade e de habitualidade.
Sem prejuízo das demais razões expostas nesta Impugnação, é inequívoca a
falta de habitualidade de todos os pagamentos autuados, o que torna
insubsistente a sua autuação. Para além disso, os pagamentos autuados não
possuem natureza remuneratória, como exposto nos próximos tópicos.
(c) PLR paga em ações (performance diferenciada e natureza não remuneratória). A
participação nos resultados encontra-se prevista em dois instrumentos de
negociação coletiva, dos quais o sindicato necessariamente é parte: a Convenção
Coletiva de Trabalho dos Bancários e o Acordo Coletivo de Trabalho e seus
anexos únicos, devidamente assinados e rubricados, o que é expressamente
ratificado pelo D. Fiscal autuante. os Planos, Regimentos e Regulamentos
Internos estão previstos nas metodologias de cálculo conforme disposta no
Anexo Único do Acordo Coletivo de Trabalho (o anexo único, inclusive, possui a
nomenclatura de Regulamento do Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados – doc. 3). Além de já estar prevista nos Anexos Únicos dos ACTs, a
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
8
metodologia apenas é mais bem detalhada (e não inovada) nos Planos,
Regimentos e Regulamentos Internos, mas, frise-se, já era prevista no Anexo dos
ACTs. Os anexos são parte integrante do ACT, havendo nele cláusula
reconhecendo sua existência. Tal técnica de redação não influi na natureza do
documento e nem na qualificação tributária. Logo, satisfeitos os requisitos do
art. 2o da Lei no 10.101/00, sendo evidente que, se foram ratificados e
reconhecidos no Acordo Coletivo e fizeram parte de seu conteúdo (Anexo Único),
os Planos, Regimentos e Regulamentos Internos estavam contidos na negociação
do Acordo Coletivo.
(d) Pagamentos a funcionários empregados e administradores não empregados
baseados no Programa de Sócios. Inexistência de caráter remuneratório. A
autuação também se limitou a apontar a suposta falta de negociação do Plano de
Outorga de Opções de Sócios mediante alguma das formas previstas no art. 2o
da Lei 10.101/01. No que toca aos segurados empregados, por meio do Acordo
Coletivo de Trabalho para Pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados
referente aos Exercícios de 2013 a 2018 e respectivos aditivos, os sindicatos
representativos dos empregados reconheceram a convergência do Programa de
Sócios ao programa de Participação nos Lucros ou Resultados, de modo que
aquele passou a integrar este para todos os fins. Todavia, os pagamentos
baseados no Programa de Sócios não possuem caráter remuneratório, jurídica,
na medida em que não decorrem da prestação de serviços e tampouco destina-
se a retribuir o trabalho prestado ou posto à disposição do empregador. Isso
porque, devido às características intrínsecas do Programa de Sócios, as ações
entregues como contrapartida desse programa não se amoldam ao conceito de
salário-de-contribuição, aproximando-se muito mais de uma verdadeira
aplicação financeira. O Programa de Sócios foi concebido como um programa
segundo o qual os diretores e empregados elegíveis podem aplicar parte ou a
totalidade de seus ganhos variáveis na aquisição de ações de emissão do Itaú
Unibanco Holding S.A. (“ações ITUB4”), ou instrumentos baseados em ações, em
preços de mercado. A partir de então, se o participante satisfizer as condições do
programa, quais sejam: a) permanecer vinculado ao conglomerado Itaú
Unibanco, e b) manter a propriedade dessas ações ou instrumentos ao longo do
prazo do programa, após o decurso de 3 e de 5 anos ele receberá como
contrapartida uma fração de ação para cada ação adquirida e detida. Após o
recebimento das ações, o participante não pode aliená-las de imediato,
mantendo-se exposto às oscilações de mercado. São seguidos os seguintes
passos. (1) Aquisição de ações do Itaú Unibanco Holding (ITUB4) a preços de
mercado, correspondentes ao preço médio dos 30 últimos pregões da bolsa de
valores: o participante administrador não empregado lotado no Brasil tem a
faculdade de não investir, ou de investir (a) entre 35% e 70% de sua
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
9
remuneração variável, se enquadrado na categoria de Associado (fazendo jus a
uma contrapartida de 1,50 ação para cada ação adquirida), ou (b) entre 50% e
100%, se enquadrado na categoria de Sócio (fazendo jus a uma contrapartida de
2,00 ação para cada por ação adquirida); o participante não administrador lotado
no Brasil tem a faculdade de não investir, ou de investir (a) entre 20% e 40% de
sua remuneração variável, se enquadrado na categoria de Reconhecimento
Anual (fazendo jus a uma contrapartida de 0,65 ação para cada ação adquirida),
ou (b) entre 35% e 70%, se enquadrado na categoria de Associado (fazendo jus a
uma contrapartida de 0,75 ação para cada por ação adquirida), ou entre 50% e
100% de sua remuneração variável Sócio (fazendo jus a uma contrapartida de
1,00 ação para cada por ação adquirida). A prerrogativa de investir pertence ao
participante que se sujeita aos riscos normais de mercado, circunstância que
distingue o Programa de Sócio do conceito de salário-de-contribuição. (2)
Segundo passo: condições para a contrapartida. Uma vez que o participante
tenha decidido investir no programa, ele deverá permanecer vinculado ao
Conglomerado Itaú Unibanco e manter a propriedade das ações pelos prazos
estabelecidos pelo programa, sendo-lhe defeso aliená-las ou onerá-las por
qualquer modo. Logo, sujeita-se aos riscos das variações patrimoniais nos preços
das ações e a inobservância das condições implica na perda da contrapartida. (3)
Terceiro passo: passados 3 anos do investimento, o participante terá
disponibilidade em relação a 50% das ações ITUB4 adquiridas no primeiro passo.
também após o decurso de 3 anos que o participante recebe 50% da
contrapartida do seu investimento, sendo que essas ações permanecerão
sujeitas às mesmas restrições descritas no primeiro e no segundo passos, por
mais 2 anos. (4) Quarto passo: passados 5 anos do investimento, 50% das ações
adquiridas no primeiro passo poderão ser finalmente alienadas. Além disso, é
nesse momento que o participante recebe os 50% restantes da contrapartida do
seu investimento, sendo que essas ações permanecerão sujeitas às mesmas
restrições descritas no primeiro e no segundo passos para a categoria sócios, por
mais 3 anos. Para a categoria associados, 30% do restante da contrapartida do
investimento permanecerá sujeita às mesmas restrições descritas no primeiro e
no segundo passos. Apenas os integrantes da categoria reconhecimento anual
pode negociar a totalidade da contrapartida do seu investimento após os 5 anos.
Quinto passo: Passados 8 anos do investimento, as ações recebidas no quarto
passo estarão finalmente disponíveis para as categorias sócios e associados.
Como descrito, as contrapartidas pagas pela empresa não se relacionam com o
desempenho do participante e tampouco com a qualidade de suas entregas para
a organização durante todo o período, mas sim com a decisão de investimento
por ele tomada quando da adesão ao programa – é essa decisão, e apenas ela,
que pautará todos os demais eventos de ganho ou de perda que se sucederão ao
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
10
longo dos próximos 8 anos (no mínimo 5 anos). Trata-se de um Programa cujo
ciclo total varia de 5 a 8 anos, correspondendo, portanto, a um longuíssimo
prazo, dentro do qual o participante estará exposto a todo tipo de oscilação de
mercado, pois lhe é proibido adotar qualquer mecanismo de mitigação. É
importante ressaltar que a existência da contrapartida da empresa não mitiga o
risco de perda, pois o mercado pode oscilar de tal modo que a contrapartida não
compense a perda verificada, especialmente pelo fato de que o Programa de
Sócios possui um longo prazo. Nesse sentido, não é descabido afirmar que o
participante do Programa de Sócios corre mais riscos que o próprio acionista da
empresa – pois o acionista pode fazer o hedge de sua posição, ou aliená-la a
qualquer momento. Nesse compasso, o pagamento de uma contrapartida em
ações, cuja causa foi a prévia aquisição de ações do Itaú Unibanco Holding e a
manutenção de sua propriedade pelos prazos de 3 e 5 anos, vedada a mitigação
dos riscos de mercado, é incompatível com o conceito de verba remuneratória
integrante do salário-de-contribuição, especialmente quando as ações assim
recebidas sequer estarão imediatamente disponíveis para seus beneficiários e
são desvinculadas da performance futura do participante. Trata-se, portanto, de
verdadeiro rendimento de natureza financeira, que por essa razão não integra o
salário de contribuição. É interessante notar que, mesmo para programas
clássicos de stock options, em que não há investimento imediato pelo
participante, não é outro o entendimento do E. TRF3. Cabe salientar ainda que a
Lei 12.973/14, teve a oportunidade de disciplinar a matéria e optou por fazê-lo
exclusivamente com relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à
contribuição social sobre o lucro, reconhecendo, assim, que existe uma
pluralidade de mecanismos que podem ser empregados para o pagamento
baseado em ações, de modo que é em face das circunstâncias do caso concreto
que deve ser aferida ou não a incidência da contribuição previdenciária.
desconsiderou o v. acórdão recorrido que os programas mantidos pelo
Recorrente que foram objeto do lançamento, por envolverem aquisição de ações
pelos beneficiários conjugada com a outorga de ações bonificadas pelo
Impugnante, podem ser considerados espécie do gênero “stock options”, opções
de compra de ações cuja natureza mercantil (não remuneratória) já foi definida
pelo E. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 2.069.644, realizado
em 11/09/2024 sob a relatoria do Ministro Sérgio Kukina, no qual, por grande
maioria de votos (houve apenas um único voto vencido da Ministra Maria
Thereza de Assis Moura), a C. 1a Seção reconheceu a natureza mercantil do Stock
Option Plan. Foi assim fixado o Tema 1226. Nem se alegue, o que se faz apenas
para argumentar, que o Tema 1226/STJ seria aplicável apenas a casos que tratem
da incidência de imposto de renda, porque o que os Ministros daquela Corte
analisaram foi a própria essência dos planos de stock option para concluir que as
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
11
suas características não revelam natureza remuneratória, e justamente por isso
não faria sentido algum admitir que um mesmo plano de ações tenha natureza
mercantil sob a ótica do referido imposto, transmutada para natureza
remuneratória unicamente quando exposto à incidência de contribuições
previdenciárias.
(e) Pagamentos de equivalente aos dividendos a funcionários empregados e aos
administradores não empregados em recomposição patrimonial. O acórdão
recorrido limitou-se a englobar a sua argumentação nas mesmas razões para a
outorga das ações, mas desconsidera que todas as parcelas pagas a título de EQ.
DIV e DIV. ADM. são pagas em dinheiro e não são tecnicamente dividendos, ou
muito menos pagamentos em ações, mas valores apurados com base nos
proventos (dividendos e JCP) produzidos pelas ações ITUB4 que compõem as
entregas realizadas a título de Performance Diferencias e/ou Honorários de
Administradores em Ações, entre a data da respectiva outorga e a data da
efetiva liquidação dessa parcela, e têm a finalidade de compensar o efeito da
distribuição de proventos ao longo do período de diferimento. Isto é, as parcelas
de Equivalente aos Dividendos (EQ. DIV e DIV. ADM.) pagas/entregues são
apuradas com base nos dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos
pelas ações ITUB4. A finalidade dos pagamentos equivalentes aos dividendos é
unicamente sintetizar o efeito que a distribuição dos dividendos tem sobre a
ação, neutralizando a perda que poderia ser experimentada pelo beneficiário, já
que este não detém qualquer controle sobre a referida distribuição. O referido
pagamento nada mais é do que uma recomposição de lucros cessantes, o qual
não possui natureza remuneratória e, portanto, fica vedada a sua tributação pela
Contribuição Previdenciária.
(f) Alíquota GILRAT/RAT. Acaso não acolhidas as argumentações supra, em
observância ao princípio da eventualidade, mister se faz a revisão das alíquotas
RAT utilizadas para a apuração do montante devido em relação a alguns
estabelecimentos
autuados.
Isso
porque,
considerando
as
atividades
preponderantes desses estabelecimentos, a alíquota do RAT aplicável é a de 2%
e não 3%, para os 04 primeiros, e de 1% e não de 3% para o último, conforme
utilizado pelo fiscal, conforme planilha acostada aos autos que demonstra
expressamente as atividades preponderantes do Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
12
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/04/2025 (e-fls. 809/811), o recurso
interposto na segunda-feira 05/05/2025 (e-fls. 816/817) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Falta de habitualidade. PLR paga em ações. Programa de Performance Diferenciada.
Programa de Sócios. Inexistência de caráter remuneratório. Pagamentos de equivalente aos
dividendos em recomposição patrimonial por lucros cessantes. Para uma rápida compreensão do
lançamento, devemos considerar que a fiscalização imputa como não oferecidas à tributação
remunerações variáveis de segurados empregados (item 6.1 do Relatório Fiscal) e de segurados
contribuintes individuais (item 6.2 do Relatório Fiscal). Note-se o lançamento não efetuou
reenquadramento de alíquota GILRAT/RAT, tendo o Relatório Fiscal expressamente asseverado a
observância de “dados obtidos a partir dos arquivos MANAD apresentados pelo contribuinte” (e-
fls. 178 e 186).
Segundo a fiscalização: (item 6.1) em relação aos segurados empregados, os
pagamentos foram auferidos a partir de Planos, Regimentos e Regulamentos Internos1 a se referir
a remunerações variáveis baseadas em ações (a envolver ações, opções de ações e equivalentes;
rubricas 3400 a 3407, 3364 e 3365 da folha de pagamento), não tendo sido negociados nos termos
da Lei n° 10.101, de 2000, mas outorgados unilateralmente e a ter por objetivo a atração e
retenção dos empregados e não a integração entre capital e trabalho2; e (item 6.2), em relação
aos segurados contribuintes individuais (administradores), os pagamentos seriam auferidos a
partir das Políticas de Remuneração 2015, 2016 e 20173, vinculando-se à valorização de ações da

1 (1) Plano de Opção de Compra de Ações Unibanco Performance 2013 (e-fls. 252/261) e Plano para
Outorga de Opções de Ações Itaú Unibanco 2013 (e-fls. 261/266), ambos aprovados pela Assembleia Geral
Extraordinária do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. de 19/04/2013 (e-fls. 250/251); (2) Plano para Outorga
de Opções de Ações Itaú Unibanco 2015 (e-fls. 273/276), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária do
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. de 29/04/2015 (e-fls. 267/272); (3) Plano de Outorga de Ações Itaú
Unibanco 2017 (e-fls. 297/300), aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária do do ITAÚ UNIBANCO
HOLDING S.A. de 19/04/2017 (e-fls. 277/296); (4) Regimento Interno para Outorga de Opções de Ações
Itaú Unibanco 2013 (e-fls. 301/310), aprovado pelo Comitê de Pessoas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em 29/08/2013 (e-fls. 301); e (5) Regulamento do Programa de Sócios Itaú Unibanco 2015 (e-fls. 311/319),
aprovado pelo Comitê de Remuneração do do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em 13/02/2015 (e-fls. 319).
2 (1) Acordo Coletivo de Trabalho para pagamento da PLR referente aos exercícios 2013 e 2014 (e-fls.
515/524) e Regulamento do Programa de PLR para competências 2013 e 2014 (e-fls. 525/578); (2) Acordo
Coletivo de Trabalho para pagamento da PLR referente aos exercícios 2015 e 2016 (e-fls. 579/588) e
Regulamento do Programa de PLR para competências 2015 e 2016 (e-fls. 589/636); (3) Acordo Coletivo de
Trabalho para pagamento da PLR referente aos exercícios 2017 e 2018 (e-fls. 637/646) e Regulamento do
Programa de PLR para competências 2017 e 2018 (e-fls. 647/689).
3 (1) Política de Remuneração de Administradores do Itaú Unibanco Holding e empresas controlas,
especialmente as que aderiram ao Comitê de Remuneração único do Itaú Unibanco Holding S.A (e-fls.
320/344), elaborada pelo Comitê de Remuneração e aprovada pelo Conselho de Administração do ITAÚ
UNIBANCO HOLDING S.A. em reunião de 22.10.12 e atualizada em reuniões de 28.2.13, 27.2.14 e 26.2.15
(e-fls. 344); (2) Política de Remuneração de Administradores do Itaú Unibanco Holding e empresas
controlas, especialmente as que aderiram ao Comitê de Remuneração único do Itaú Unibanco Holding S.A
(e-fls. 345/364), elaborada e revista anualmente pelo Comitê de Remuneração e aprovada pelo Conselho
de Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em reunião de 22.10.12 e atualizada em reuniões de
28.2.13, 27.2.14, 26.2.15 e 23.2.16. (e-fls. 348); (3) Política de Remuneração de Administradores do Itaú
Unibanco Holding e empresas controlas, especialmente as que aderiram ao Comitê de Remuneração único
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
13
instituidora advinda do trabalho e dedicação dos diretores às suas atribuições e competências
estatutárias (rubricas 3362, 3476, 3477 e 3478 da folha de pagamento).
Durante o procedimento fiscal, ao atender intimação para esclarecer pagamentos à
título de Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR e especificação das rubricas das folhas de
pagamento com os instrumentos utilizados para efetuar os pagamentos, a empresa disponibilizou
planilhas (BASE_RUBRICAS_EMPREGADOS e BASE_RUBRICAS_ADM; e-fls. 249) contendo a relação
de todos os instrumentos x rubricas que embasaram os pagamentos a título de PLR, bem como
proventos baseados em ações a seguiu o Modelo RVA - Remuneração Variável a Longo Prazo e o
Modelo Programa Sócios:

Nas páginas 6 e 7 do Relatório Fiscal (e-fls. 169/170), consta, na dicção da
fiscalização, tabela a veicular “quadro resumo das rubricas e dos instrumentos utilizados para o
pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados aos empregados”, transcrevo:
COD
RUBRICA
FOPAG
NOME DA RUBRICA
NATUREZA
PROGRAMA
DOCUMENTO
003400
PR ACOES COLAB (1/3)
Provento
Remuneração Baseado em Ações - RVA
CCTPLR2016_2017
ACT 2017_2018 + anexo
Plano Para Outorga 2017
003401
PR ACOES COLAB (2/3)
Provento
Remuneração Baseado em Ações - RVA
CCTPLR2015_2016
CCTPLR2016_2017
ACT 2015 2016 + anexo
003402
PR ACOES COLAB (3/3)
Provento
Remuneração Baseado em Ações - RVA
CCTPLR2015_2016
CCTPLR2016_2017
ACT 2015 2016 + anexo
003403
PR EQ DV ACAO COLAB (1/3)
Provento
Remuneração Baseado em Ações - RVA
CCTPLR2016_2017
ACT 2017_2018 + anexo
Plano Para Outorga 2017
003404
PR EQ DV ACAO COLAB (2/3)
Provento
Remuneração Baseado em Ações - RVA
CCTPLR2015_2016
CCTPLR2016_2017
ACT 2015 2016 + anexo
003405
PR EQ DV ACAO COLAB (3/3)
Provento
Remuneração Baseado em Ações - RVA
CCTPLR2015_2016
CCTPLR2016_2017
ACT 2015 2016 + anexo
003406
PROG SOCIOS COLAB (1/2)
Provento
Programa de Sócios
ACT 2015 2016 + anexo
Plano para Outorga 2015
Regulamento de Sócios 2015

do Itaú Unibanco Holding S.A (e-fls. 365/386), elaborada e revista anualmente pelo Comitê de
Remuneração e aprovada pelo Conselho de Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em reunião
de 22.10.12 e atualizada em reuniões de 28.2.13, 27.2.14, 26.2.15, 25.2.16, 3.6.16, 9.12.16 e 24.03.17. (e-
fls. 368).
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
14
003407
PROG SOCIOS COLAB (2/2)
Provento
Programa de Sócios
Regimento Interno 2013
Plano para Outorga 2013
005004
PLR ADICIONAL CCT
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
CCT PLR 2018 2019
005400
PCR PART.COMPL.RESUL
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
ACT PLR 2017 2018
005938
PARTE PR MENOS PLR
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da ACT
ACT PLR 2017 2018
005968
PLR-POPULACAO PR
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da ACT
CCT PLR 2018 2019
005974
PLR BANCÁRIOS
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
CCT PLR 2018 2019
006045
PROG REM ALTO DESEMP
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da ACT
ACT PLR 2017 2018
006058
COMPLEMENTO PR
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da ACT
ACT PLR 2017 2018
005000
ANTEC. ADICIONAL PLR
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
CCT PLR 2018 2019
005003
ADIANT.PART.C.RESULT
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
ACT PLR 2019 2020
005958
ANTECIPAÇÃO PLR CCT
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
CCT PLR 2018 2019
005172
ANTECIP.PART.C.RESUL
Desconto
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
ACT PLR 2017 2018
005941
DESC. PR 1 SEMESTRE
Desconto
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
CCT PLR 2018 2019
005947
ANTECIP PLR CCT
Desconto
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
ACT PLR 2017 2018
008950
ANTECI.PLR ADICIONAL
Desconto
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
CCT PLR 2018 2019
003364
PR ACOES COLAB GROSS UP
Provento

Programa de Sócios
Vide rubricas 3407
003365
PR EQ DIV COLAB GROSS UP
005031
PLR SECURITARIOS
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
CCT PLR 2018
006051
PLR PARTE FIXA
FINANCIARIOS
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
CCT PLR 2018 2019
008267
PLR FINANCIARIOS
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
CCT PLR 2018 2019
008028
DESC ADIANT PARTICIP
Desconto
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
ACT PLR 2017 2018
006059
COMPLEMENTO PLR
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
ACT PLR 2017 2018
006060
COMPL PLR ADICIONAL
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
ACT PLR 2017 2018
006061
COMPLEMENTO PCR
Provento
Participação nos Lucros e/ou Resultados da CCT
ACT PLR 2017 2018
A tabela em tela foi nitidamente elaborada a partir da “Planilha intitulada
BASE_RUBRICAS_EMPREGADOS contendo a relação de todos os instrumentos x rubricas que
embasaram os pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados do ano 2019”
apresentada em resposta da empresa ao TIF n° 01 (e-fls. 249), sendo relevante a explicitação, em
relação às rubricas de empregados objeto dos lançamentos fiscais, das colunas “MEIO DE
PAGAMENTO”, “ANO BASE A QUE SE REFERE O PAGAMENTO (ano de apuração/resultado)” e
“DATA DA ASSINATURA DO DOCUMENTO” não transcritas na tabela elaborada pela fiscalização:
CÓDIGO
NOME DA RUBRICA
MEIO DE
PAGAMENTO
PROGRAMA
A QUE SE
REFERE A
RUBRICA
ANO BASE (ano de
apuração/ resultado)
DOCUMENTO QUE
FUNDAMENTA O PAGTO
DATA DA
ASSINATURA
DO
DOCUMENTO
003400
PR ACOES COLAB (1/3)
Ações
RVA
2017
CCT PLR 2016_2017
13/10/2016
ACT 2017_2018 + anexo
09/12/2016
Plano Para Outorga 2017
19/04/2017
003401
PR ACOES COLAB (2/3)
Ações
RVA
2016
CCT PLR 2015_2016
23/11/2015
CCT PLR 2016_2017
13/10/2016
ACT 2015_2016 + anexo
27/10/2015
003402
PR ACOES COLAB (3/3)
Ações
RVA
2015
CCT PLR 2015_2016
23/11/2015
CCT PLR 2016_2017
13/10/2016
ACT 2015_2016 + anexo
27/10/2015
003403
PR EQ DV ACAO COLAB (1/3)
Espécie
RVA
2017
CCT PLR 2016_2017
13/10/2016
ACT 2017_2018 + anexo
09/12/2016
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
15
Plano Para Outorga 2017
19/04/2017
003404
PR EQ DV ACAO COLAB (2/3)
Espécie
RVA
2016
CCT PLR 2015_2016
23/11/2015
CCT PLR 2016_2017
13/10/2016
ACT 2015_2016 + anexo
27/10/2015
003405
PR EQ DV ACAO COLAB (3/3)
Espécie
RVA
2015
CCT PLR 2015_2016
23/11/2015
CCT PLR 2016_2017
13/10/2016
ACT 2015_2016 + anexo
27/10/2015
003406
PROG SOCIOS COLAB (1/2)
Ações
Programa de
Sócios
2015
ACT 2015_2016 + anexo
27/10/2015
Plano para Outorga 2015
29/04/2015
Regulamento de Sócios 2015
13/02/2015
003407
PROG SOCIOS COLAB (2/2)
Ações
Programa de
Sócios
2013
Regimento Interno 2013
18/02/2013
Plano para Outorga 2013
19/04/2013
003364
003365
PR ACOES COLAB GROSS UP
PR EQ DIV COLAB GROSS UP
Ações
Espécie
Programa de
Sócios
2013
Vide rubricas 3407
-
Note-se que a fiscalização assevera expressamente que acolheu como não
tributáveis tão somente os “pagamentos efetuados com base nas Convenções Coletivas de
Trabalho sobre Participação nos Lucros ou Resultados e nos Acordos Coletivos de Participação dos
Trabalhadores nos Lucros ou Resultados”, ou seja, considerou como efetiva participação nos
lucros ou resultados as rubricas que na coluna “PROGRAMA A QUE SE REFERE A RUBRICA” fazem
referência à participação nos lucros ou resultados e que, no seu entender, os pagamentos a fazer
referência aos Modelos Remuneração Baseado em Ações - RVA e Programa de Sócios não se
assemelham à participação nos lucros ou resultados por ausência da negociação prevista no caput
do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, e também em razão de não terem por objeto a integração
entre capital e trabalho tal como previsto na Lei n° 10.101, de 2000, mas a atração e retenção de
empregados (funcionários) altamente qualificados a partir de políticas de remuneração
estabelecidas unilateralmente pelo sujeito passivo e aprovadas por Assembleias Gerais de
acionistas ou órgãos internos de governança (Comitê de Pessoas e de Remuneração), a significar
contraprestação aos serviços prestados mediante remuneração variável baseada em ações (a
envolver ações, opções de ações e equivalentes; rubricas 3400 a 3407, 3364 e 3365, todas estas
relativas a empregados).
Adentrando à análise das rubricas da folha de pagamento relativas aos empregados
objeto de lançamento fiscal, cabe destacar que, em relação as rubricas 3407 (Prog Sócios Colab 2/2,
ano-base 2013), 3364 (PR Ações Colab Gross Up, ano-base 2013) e 3365 (PR Ações Div Colab Gross Up,
ano-base 2013), a gerar pagamentos apenas na competência 03/2019, elas foram apuradas
somente em face do “ANO BASE A QUE SE REFERE O PAGAMENTO (ano de apuração/resultado)”
de 2013 e que essas rubricas são pertinentes ao Programa de Sócios lastreado, segundo o
esclarecimento prestado pela própria empresa na resposta ao TIF n° 01 (e-fls. 249),
exclusivamente no Regimento Interno de 2013 (e-fls. 301/310) e no Plano para Outorga de 2013
(e-fls. 252/266). Apesar da argumentação da recorrente de que que o Programa Sócios estaria
amparado em Acordo Coletivo de Trabalho, em especial em seu Anexo Único, a respaldar o
diferimento do pagamento de PLR referente ao ano-base de 2013 para a competência 03/2019, a
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
16
documentação constante dos autos (e-fls. 515/578) não confirma o argumento de defesa, mas o
esclarecimento prestado para a fiscalização de o fundamento residir tão somente no Regimento
Interno de 2013 (e-fls. 301/310) e no Plano para Outorga de 2013 (e-fls. 252/266), pois não há
qualquer referência ao Programa de Sócios no Acordo Coletivo de Trabalho para pagamento da
PLR referente aos exercícios 2013 e 2014 (e-fls. 515/524) e nem no respectivo Anexo Único
intitulado Regulamento do Programa de PLR para competências 2013 e 2014 (e-fls. 525/578).
Logo, não se detecta vinculação do Programa Sócios de 2013 com norma trabalhista advinda de
negociação prevista no caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, estando correta a imputação da
fiscalização de se tratar de Programa unilateralmente estabelecido pela empresa e de não se
destinar à integração entre capital e trabalho, mas de remuneração paga com habitualidade,
considerando-se o diferimento anual em dois anos e a sucessão de Programas, e com vistas a
atrair executivos altamente qualificados e incentivar o desempenho e favorecer sua retenção (e-
fls.252 e 262).
Em relação à rubrica 3406 (Prog Sócios Colab 1/2, ano-base 2015), os pagamentos
efetuados na competência 03/2019 se referem ao Programa de Sócios do ano-base de 2015,
sendo respaldado, segundo a Planilha BASE_RUBRICAS_EMPREGADOS (e-fls. 249), no “ACT
2015_2016 + anexo” (e-fls. 579/636), no Plano para Outorga de Opções de Ações 2015 (e-fls.
267/276) e no “Regulamento de Sócios 2015” (e-fls. 311/319).
No que toca ao ano-base de 2015, o Regulamento do Programa de PLR para
competências 2015 e 2016 (e-fls. 589/636), consistente no anexo único do Acordo Coletivo de
Trabalho para pagamento da PLR referente aos exercícios 2015 e 2016 (e-fls. 579/588), faz
referência ao Programa de Sócios (e-fls. 598/599) afirmando tratar-se de “um componente do
cálculo da PLR dos funcionários sujeitos a este programa, como descrito no cálculo, que, no ano de
apuração, estejam eleitos como sócio ou associado” (e-fls. 598) e a gerar aos empregados eleitos
“a possibilidade de realizar um investimento, a partir de sua PLR líquida de referência, em ações
do Itaú Unibanco Holding e, em contrapartida, recebem ações do mesmo emissor” (e-fls. 598).
Segundo o Regulamento do Programa Sócios 2015 (e-fls. 311/319), “será facultado
aos Beneficiários a possibilidade de utilização de percentual de sua Remuneração Variável na
aquisição de ações preferenciais do Itaú Unibanco Holding (“Ações Próprias”), conforme definido
no item 5” (item 3.1, e-fls. 312), sendo que “ considera-se Remuneração Variável: (i) para
Funcionários, valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados, exceto os
pagamentos baseados em ações. Destes valores, desconta-se um imposto de renda teórico de
27,5%” (item 3.2, e-fls. 312) e que “para efeitos de cálculo da base de investimento, entende-se
por Remuneração Variável o disposto no item 3.2, sendo o valor alcançado em tal cálculo apenas
um montante de referência para se determinar os valores a serem utilizados na aquisição das
Ações Próprias” (item 5.2.1, e-fls. 314).
Assim, adquirindo o empregado Ações Próprias mediante investimento de valor
equivalente a um percentual de sua remuneração variável e “após satisfeitas as condições
suspensivas descritas neste Regulamento, o Beneficiário adquirirá o direito a receber uma
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
17
contrapartida em ações preferenciais do Itaú Unibanco Holding (“Ações de Sócios”) a cada Ação
Própria adquirida, de acordo com as seguintes proporções ...” (item 3.3, e-fls. 312).
O empregado beneficiado do Programa Sócios poderia também optar por não
efetuar o referido investimento na aquisição de Ações Próprias, mas simplesmente se “utilizar
ações preferenciais do Itaú Unibanco Holding de sua titularidade para investimento no Programa
de Sócios, sendo que tais ações passarão a ser consideradas como Ações Próprias” (item 6.3.1, e-
fls. 314)
A leitura conjunta dos documentos em questão (e-fls. 579/636, 267/276 e 311/319)
revela que os empregados eleitos poderiam participar do processo de desenvolvimento a médio e
longo prazo e da valorização do seu trabalho e dedicação (item 1.1, e-fls. 311) mediante a
faculdade de investir valor equivalente a um percentual de sua remuneração variável na aquisição
de ações ITUB4 em tesouraria (“Ações Próprias”) e/ou se valer de ações que já possuísse para ter o
“Direito eventual a adquirir Ações de Sócio” (na dicção da tabela do item 9.1, e-fls. 318), ou seja,
receber em contrapartida (à manutenção de seu trabalho com maior valorização e dedicação,
advindas da manutenção de Ações Próprias) opções de ações sem custo (no caso concreto, a
outorga da opção se operou em 2016, segundo a tabela acima transcrita, apresentada pela
empresa durante o procedimento fiscal), mas para poder exercê-las se obriga a cumprir as
condições suspensivas para a entrega das Ações de Sócios (item 7.1, e-fls. 316; dentre elas a
permanência no conglomerado Itaú Unibanco e a manutenção da propriedade de 50% das Ações
Próprias por 3 anos para adquirir direito de receber 50% das Ações de Sócios correspondentes ao
investimento e a manutenção das propriedade de 50% das Ações Próprias por 5 anos para
aquisição dos outros 50%) e caso cumpridas todas as condições as Ações de Sócios são entregues
no 3o e no 5o ano e, conforme o caso, com indisponibilidade para negociação.
O empregado tinha o ônus de manter a propriedade das Ações Próprias, apesar de
poder alienar ou onerar a qualquer tempo suas Ações Próprias, eis que “caso o Beneficiário aliene
ou onere, de qualquer forma, qualquer quantidade das suas Ações Próprias antes de decorridos os
prazos estabelecidos no item 7.1, não adquirirá o direito às Ações de Sócios correspondentes ao
investimento total da Remuneração Variável utilizada para aquisição das Ações Próprias, por
infringências das condições suspensivas previstas neste Regulamento” (item 7.2, e-fls. 317), a gerar
incentivo para que não apenas não rompesse o vínculo de emprego, mas aumentasse sua
valorização e dedicação ao trabalho. De qualquer forma, no caso concreto, tal poder de alienação
ou oneração das Ações Próprias não foi exercido, sendo as ações objeto do lançamento na
competência 03/2019 as Ações de Sócio entregues no 3° ano, sujeitando-se a uma
indisponibilidade para negociação de 2 anos do recebimento (itens 8.1, 8.1.1 e 8.1.2; e-fls. 317).
Nesse contexto, as Ações de Sócios entregues em 03/2019 nitidamente não se
consubstanciam em pagamento de participação nos lucros ou resultados, estando correta a
percepção da fiscalização de se tratar de remuneração com o escopo de retenção do empregado e
de uma maior dedicação ao trabalho, ainda que associado ao ônus de manter Ações Próprias.
Note-se que o “investimento” não se consubstancia em pagamento pelo “Direito eventual a
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
18
adquirir Ações de Sócio”, mas em pagamento pelas Ações Próprias, podendo ainda o empregado
não efetuar o “investimento” ao optar por vincular ao Programa de Sócios ações ITUB4 que já
integrassem seu patrimônio jurídico. Assim, nada é pago pela outorga do “Direito eventual a
adquirir Ações de Sócio” e há a inequívoca vinculação para com a manutenção do vínculo de
emprego e com o trabalho a ser desempenhado na constância do Programa de Sócios, uma vez
que a extinção do vínculo por iniciativa do empregado sem negociação prévia ou a extinção por
iniciativa do Itaú Unibanco por violação do código de ética ou por justa causa enseja, mesmo
mantidas as Ações Próprias, tinha o efeito de extinção do direito de adquirir as Ações de Sócio (e-
fls. 318 e 599), a evidenciar não haver em relação às Ações de Sócios negócio mercantil ou
rendimento de natureza financeira. Reitere-se que a remuneração foi paga com habitualidade,
considerando-se o diferimento anual em dois anos e a sucessão de Programas.
Nas razões recursais (e-fls. 818/834), em relação às rubricas 3401, 3402, 3404 e
3405, argumenta-se que os Planos, Regimentos e Regulamentos Internos (e-fls. 297/386) integram
a participação nos lucros e resultados negociada coletivamente, estando detalhada nos Anexos
Únicos dos Acordos Coletivos de Trabalho, intitulados Regulamento do Programa de Participação
nos Lucros ou Resultados (doc. 03 da impugnação, e-fls. 514/689), e que esses Anexos Únicos
explicitam a metodologia de cálculo, especificamente, nos seguintes programas (e-fls. 824):
> Programa 3 – Superintendência High Alpha – fls. 18 do Anexo Único do ACT
2013/2014; fls. 11 do Anexo Único do ACT 2015/2016; e fls. 12 do Anexo Único
do ACT 2017/2018;
> Programa 4 – Cargos e Funções Corporativas – fls. 21 do Anexo Único do ACT
2013/2014; fls. 11 do Anexo Único do ACT 2015/2016; e fls. 12 do Anexo Único
do ACT 2017/2018; e
> Programa 5 – Áreas de Negócio – fls. 33 do Anexo Único do ACT 2013/2014; fls.
11 do Anexo Único do ACT 2015/2016; e fls. 12 do Anexo Único do ACT
2017/2018.
Segundo a Planilha BASE_RUBRICAS_EMPREGADOS (e-fls. 249) apresentada pela
empresa, as rubricas 3401 (PR Ações Colab 2/3, ano-base 2016), 3402 (PR Ações Colab 3/3, ano-base
2015), 3404 (PR Eq Dv Ações Colab 2/3, ano-base 2016) e 3405 (PR Eq Dv Ações Colab 3/3, ano-base
2015) da folha de pagamento dos empregados da competência 03/2019 e da competência
09/2019, esta a envolver apenas um único segurado e as rubricas 3402 e 3405, se referem ao
Acordo Coletivo de Trabalho para pagamento da PLR referente aos exercícios 2015 e 2016 (e-fls.
579/588) e anexo intitulado Regulamento do Programa de PLR para competências 2015 e 2016 (e-
fls. 589/636).
A análise do Acordo Coletivo de Trabalho para pagamento da PLR referente aos
exercícios 2015 e 2016 (e-fls. 579/588) e Regulamento do Programa de PLR para competências
2015 e 2016 (e-fls. 589/636) revela que o texto do Acordo Coletivo (e-fls. 579/588) não faz
referência ao pagamento da participação nos lucros ou resultados mediante remuneração variável
baseada em ações, mas afirma que a participação nos lucros e resultados deve ser calculada e
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
19
paga na forma de um dos Programas constantes do Anexo, sendo que do Anexo Único (e-fls.
589/636) constam os invocados Programas 3 (e-fls. 591e 609), 4 (e-fls. 591, 592 e 610/617), e 5 (e-
fls. 592, 593 e 617/623), bem como o componente Performance Diferenciada a ser pago em
ações ITUB4 (e-fls. 599/600).
Ao tratar do Programa 3, o Anexo Único não faz referência ao pagamento de
remuneração variável baseado em ações ou ao componente Performance Diferenciada, sendo
insuficiente a disposição de que o “pagamento da PLR dos beneficiários deste modelo está
suscetível às regras de diferimento comunicadas previamente aos participantes” (e-fls. 609). Logo,
em relação ao Programa 3, correta a percepção da fiscalização de ausência da negociação prevista
no caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
Os Programas 4 (e-fls. 610) e 5 (e-fls. 618, 620, 621 e 622) fazem referência ao
componente PD, Performance Diferenciada (e-fls. 599/600), a possibilitar pagamento em ações
ITUB4, “respeitando os limites corporativos e diferida em 3 anos, sendo entregues 1/3 a cada ano”
(e-fls. 600), e a se submeter a condição suspensiva que exclui o direito à PD (e-fls. 600):
d. Condição Suspensiva que Exclui o direito à PD
Até a data em que se completar o Diferimento, que será previamente comunicado
aos beneficiários, os empregados que pedirem demissão ou forem desligados por
justa causa e não estiverem com o contrato de trabalho ativo na data da entrega,
respeitadas as condições do item acima, não receberão as ações.
Observe-se que o Anexo Único do Acordo Coletivo se refere ao pagamento em
ações, não vinculando autorização para pagamento de montante equivalente a dividendos ou
juros sobre capital próprio, o que, de plano, exclui as rubricas com pagamentos em espécie
equivalentes a dividendos, ou seja, as rubricas 3404 (PR Eq Dv Ações Colab 2/3, ano-base 2016) e
3405 (PR Eq Dv Ações Colab 3/3, ano-base 2015), para as quais se aplica a percepção da fiscalização
de ausência da negociação prevista no caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, bem como de se
tratar de parcela de natureza remuneratória, não havendo no conjunto probatório constante dos
autos elementos para se acolher a alegação de defesa de tais rubricas significarem indenização por
lucros cessantes.
Em relação à rubrica 3402 (PR Ações Colab 3/3, ano-base 2015), não havia quando do
início do ano-base 2015 (o ano de 2015 é o período aquisitivo do PLR 2015) norma trabalhista
autônoma posta a partir de negociação coletiva, eis que a assinatura do Acordo Coletivo de
Trabalho, segundo a Planilha BASE_RUBRICAS_EMPREGADOS apresentada pela empresa, se
operou apenas em 27/10/2015 (data constante do próprio Acordo Coletivo de Trabalho, e-fls.
586), circunstância que respalda a percepção da fiscalização de ausência da negociação prevista
no caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
Em relação à rubrica 3401 (PR Ações Colab 2/3, ano-base 2016), havia norma coletiva,
especificamente no Anexo Único (e-fls. 589/636), contudo a leitura das regras revela pontos a
demandar regulamentação além de uma mera complementação técnica (por exemplo, limites
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
20
corporativos e critérios de avaliação em matriz de Planejamento Estratégico de Pessoas - PEP) e,
de qualquer forma, o componente Performance Diferenciada – PD a gerar remuneração variável
(ações ITUB4), como bem apontado pela fiscalização, não promove uma integração entre capital e
trabalho, mas um ajuste de uma maior remuneração pela manutenção do emprego pelo período
de diferimento para aqueles que, segundo critérios estabelecidos unilateralmente pela empresa,
fossem considerados os melhores superintendentes e gerentes, respectivamente 30% e 10% dos
empregados a ocupar tais cargos na data de 30 de setembro de 2015, devendo, para fazer jus as
ações ITUB4 manter o vínculo de emprego durante o período de diferimento, ou seja, no caso
concreto, até a competência 03/2019 (ou 09/2019), circunstâncias que descaracterizam a natureza
jurídica de PLR e configuram a de remuneração.
Note-se que as rubricas baseadas em ações da folha de pagamento dos empregados
consubstanciam-se em remuneração paga com habitualidade anual, habitualidade a decorrer do
próprio diferimento em parcelas anuais. No caso das rubricas 3401, 3402, 3404 e 3405, elas
integram diferimento a se operar por três anos.
No que toca às rubricas 3400 (PR Ações Colab 1/3, ano-base 2017) e 3403 (PR Eq Dv
Ações Colab 1/3, ano-base 2017), a Planilha BASE_RUBRICAS_EMPREGADOS especifica como fonte
documental a “CCT PLR 2016_2017”, o “ACT 2017_2018 + anexo” e o “Plano Para Outorga 2017”.
O Plano de Outorga de Ações Itaú Unibanco 2017 (e-fls. 297/300), aprovado pela
Assembleia Geral Extraordinária do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. de 19/04/2017 (e-fls. 277/296),
estabelece que o Programa de Performance Diferenciada se destina aos “empregados mais bem
avaliados das sociedades participantes que possuam cargos elegíveis, conforme o Regulamento do
Programa de Participação nos Lucros ou Resultados, receberão percentual adicional de
participação nos lucros e resultados em Ações, cuja transferência estará sujeita a período de
diferimento” (item 5.1.3, e-fls. 298) e ressalva que “os documentos que regem cada um dos
programas específicos poderão estabelecer o pagamento do montante equivalente aos dividendos
ou juros sobre capital próprio, em dinheiro ou em ações, desde o momento da outorga até a
efetiva transferência das Ações aos Beneficiários” (item 7.2, e-fls. 299).
A análise do Acordo Coletivo de Trabalho para pagamento da PLR referente aos
exercícios 2017 e 2018 (e-fls. 637/646) e Regulamento do Programa de PLR para competências
2017 e 2018 (e-fls. 647/689) revela que o texto do Acordo Coletivo (e-fls. 637/646) não faz
referência ao pagamento da participação nos lucros ou resultados mediante remuneração variável
baseada em ações, mas afirma que a participação nos lucros e resultados deve ser calculada e
paga na forma de um dos Programas constantes do Anexo, sendo que do Anexo Único (e-fls.
647/689) constam os invocados Programas 3 (e-fls. 652 e 676/685), 4 (e-fls. 654 e 685/686), e 5 (e-
fls. 654 e 686/688), bem como o componente Performance Diferenciada a ser pago em ações
ITUB4 (e-fls. 658/660).
Não detecto referência ao componente PD nos Programas 3, 4 e 5. Contudo, há
referências nos Programas 1 e 2 ao componente PD para empregados elegíveis (e-fls. 660/675),
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
21
com detalhamento no tópico Performance Diferenciada (referido nas fórmulas como "PD"),
constante das e-fls.658/660, a possibilitar pagamento em ações ITUB4, “respeitando os limites
corporativos e diferida em 3 anos, sendo entregues 1/3 a cada ano” (e-fls. 660), e a se submeter a
condição suspensiva que exclui o direito à PD (e-fls. 660):
d. Condição Suspensiva que Exclui o direito à PD
Até a data em que se completar o Diferimento, que será previamente comunicado
aos beneficiários, os empregados que pedirem demissão ou forem desligados por
justa causa e não estiverem com o contrato de trabalho ativo na data da entrega,
respeitadas as condições do item acima, não receberão as ações.
Observe-se que, apesar da ressalva constante do item 7.2 do Plano de Outorga de
Ações Itaú Unibanco 2017 de que documento a reger programa específico pode autorizar o
“pagamento do montante equivalente aos dividendos ou juros sobre capital próprio, em dinheiro
ou em ações, desde o momento da outorga até a efetiva transferência das Ações aos Beneficiários”
(e-fls. 299), o Anexo Único do Acordo Coletivo de Trabalho dos exercícios 2017 e 2018 se refere
tão somente ao pagamento em ações, não vinculando autorização para pagamento de montante
equivalente a dividendos ou juros sobre capital próprio, o que, de plano, exclui a rubrica com
pagamentos em espécie equivalentes a dividendos, ou seja, para a rubrica 3403 (PR Eq Dv Ações
Colab 1/3, ano-base 2017), é pertinente o entendimento da fiscalização de ausência da negociação
prevista no caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, bem como de se tratar de parcela de
natureza remuneratória, não havendo no conjunto probatório constante dos autos elementos
para se acolher a alegação de defesa de tal rubrica significar indenização por lucros cessantes.
Em relação à rubrica 3400 (PR Ações Colab 1/3, ano-base 2017), havia norma coletiva,
especificamente no Anexo Único (e-fls. 647/689), contudo a leitura das regras revela pontos a
demandar regulamentação além de uma mera complementação técnica (por exemplo, limites
corporativos e critérios de avaliação em matriz de Planejamento Estratégico de Pessoas - PEP) e,
de qualquer forma, o componente Performance Diferenciada – PD a gerar remuneração variável
(ações ITUB4), como bem apontado pela fiscalização, não promove uma integração entre capital e
trabalho, mas um ajuste de uma maior remuneração pela manutenção do emprego pelo período
de diferimento para aqueles que, segundo critérios estabelecidos unilateralmente pela empresa,
fossem considerados os melhores superintendentes e gerentes, respectivamente 30% e 10% dos
empregados a ocupar tais cargos na data de 30 de setembro de 2017, devendo, para fazer jus as
ações ITUB4 manter o vínculo de emprego durante o período de diferimento, ou seja, no caso
concreto, até a competência 03/2019, circunstâncias que descaracterizam a natureza jurídica de
PLR e configuram a de remuneração.
Reitere-se que as rubricas baseadas em ações da folha de pagamento dos
empregados consubstanciam-se em remuneração paga com habitualidade anual, a ensejar
inclusive rubricas específicas para cada uma das parcelas anuais, decorrendo a habitualidade do
próprio diferimento em parcelas anuais. No caso da rubrica 3400, ela integra diferimento a se
operar por três anos.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
22
Pelo exposto, impõe-se a prevalência da natureza remuneratória das rubricas 3400
a 3407, 3364 e 3365 da folha de pagamento de empregados, não havendo como se confundir uma
maior remuneração pelo trabalho que se retém, ainda que paga habitualmente em ações ou com
base em ações, com planos mercantis de opção de compra de ações (Stock Option).
Acrescente-se que a tese firmada no Tema 1.226, sob o rito dos recursos
repetitivos, restringe-se expressamente ao imposto de renda pessoa física4.
Cabe ainda reforçar que a entrega de Ações de Sócios na esfera do Programa de
Sócios não se confunde com um negócio mercantil, pois as ações de sócios são entregues
gratuitamente em valorização do trabalho e dedicação e para a manutenção do emprego, sendo
claro o caráter remuneratório e não se podendo confundi-las com as Ações Próprias.
Nesse sentido, é ilustrativo o decidido em face do próprio recorrente no Acórdão n°
2402-012.894, 6 de novembro de 2024, transcrevo as ementas:
PROCESSO 16327.720988/2023-89
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 6 de novembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE ITAÚ UNIBANCO S.A.
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2019, 01/03/2019, 01/05/2019
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PROGRAMA DE SÓCIOS. REMUNERAÇÃO.
Os ganhos sob a forma de ações oferecidos de acordo com o Programa de
Sócios aos segurados contribuintes individuais (administradores não
empregados) possuem natureza remuneratória, retribuindo os serviços
prestados em determinado período preestabelecido no programa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando
verificada que a operação tem nítido viés remuneratório, e, no caso de se
tratar de entrega de ações adicionais àquelas adquiridas, distingue-se das
operações de opções de ações onde se transfere o risco ao adquirente,
não apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco
para o beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação
por serviços. O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do

4 Tema STJ n° 1.226, tese firmada: a) No regime do Stock Option Plan (art. 168, § 3o, da Lei n.
6.404/1976), porque revestido de natureza mercantil, não incide o imposto de renda pessoa física/IRPF
quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia outorgante da opção de compra, dada a
inexistência de acréscimo patrimonial em prol do optante adquirente. b) Incidirá o imposto de renda pessoa
física/IRPF, porém, quando o adquirente de ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com apurado
ganho de capital.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
23
recebimento das ações adicionais concedidas no plano definido pelo
empregador e a base de cálculo se verifica pela diferença entre os valores
praticados pelo mercado e os valores eventualmente pagos pelos ativos
(se concedido desconto) ou no valor das ações adicionais, na data de sua
concessão. De forma distinta da discussão relacionada ao Imposto de
Renda, no aspecto previdenciário o recebimento das ações adicionais tem
o caráter de remuneração e, desta forma, deve ser tributada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES.
MATCHING SHARES. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA.
Os planos de matching shares, em que a empresa concede ao empregado
ações adicionais como contrapartida ao investimento pessoal deste na
aquisição de ações da companhia, decorre das funções desempenhadas
em cargos de liderança e, conforme demonstrado no lançamento, trata-se
de vantagem correlacionada a atividade laboral praticada, pois uma vez
que se trata de recebimento adicional de ações em relação às adquiridas,
em que pese as condições específicas estabelecidas em regulamento,
como prazos de carência e manutenção da relação empregatícia, por sua
natureza de ganho adicional, não apresenta ao adquirente qualquer risco,
dada a inexistência de custo de aquisição, diferente daquelas ações
adquiridas e pagas pelos empregados, estas sim sujeitas aos riscos
inerentes a um contrato de natureza mercantil.
Resta analisar as rubricas referentes à folha de pagamento de contribuintes
individuais (administradores), ou seja, as rubricas 3362 (DIV ADM GROSS UP), 3476 (DIV ADM 1/3),
3477 (DIV ADM 2/3) e 3478 (DIV ADM 3/3), sendo incontroverso que tais parcelas se referem às
Políticas de Remuneração 20155, 20166 e 20177.
Durante o procedimento fiscal, a empresa prestou os seguintes esclarecimentos
sobre as rubricas em questão (e-fls. 45):
CRT CF 001/2024
(...)

5 Política de Remuneração de Administradores do Itaú Unibanco Holding e empresas controlas,
especialmente as que aderiram ao Comitê de Remuneração único do Itaú Unibanco Holding S.A (e-fls.
320/344), elaborada pelo Comitê de Remuneração e aprovada pelo Conselho de Administração do ITAÚ
UNIBANCO HOLDING S.A. em reunião de 22.10.12 e atualizada em reuniões de 28.2.13, 27.2.14 e 26.2.15
(e-fls. 344).
6 Política de Remuneração de Administradores do Itaú Unibanco Holding e empresas controlas,
especialmente as que aderiram ao Comitê de Remuneração único do Itaú Unibanco Holding S.A (e-fls.
345/364), elaborada e revista anualmente pelo Comitê de Remuneração e aprovada pelo Conselho de
Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em reunião de 22.10.12 e atualizada em reuniões de
28.2.13, 27.2.14, 26.2.15 e 23.2.16. (e-fls. 348).
7 Política de Remuneração de Administradores do Itaú Unibanco Holding e empresas controlas,
especialmente as que aderiram ao Comitê de Remuneração único do Itaú Unibanco Holding S.A (e-fls.
365/386), elaborada e revista anualmente pelo Comitê de Remuneração e aprovada pelo Conselho de
Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em reunião de 22.10.12 e atualizada em reuniões de
28.2.13, 27.2.14, 26.2.15, 25.2.16, 3.6.16, 9.12.16 e 24.03.17. (e-fls. 368).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
24
1. Com relação aos Dividendos atribuídos aos Administradores (rubricas 3362,
3476, 3477 e 3478):
a) Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 foi informado que, com
relação ao tratamento previdenciário, essas rubricas encontram-se declaradas em
DCTFWeb;
Em atendimento aos subitens “a”, a Intimada reavaliou o tema e identificou a
necessidade de retificar a informação prestada no item 02 da CRT CF 020/2023
quanto as rubricas 3362, 3476, 3477, 3478, visto que pontualmente equivocada.
Nesse sentido, esclarece que os valores pagos sob as tais rubricas não foram
declarados como bases tributáveis para as contribuições previdenciárias e não
foram recolhidas, uma vez que se trata de pagamentos aleatórios e não habituais,
consoante o item 7 da alínea “e” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/1991 e
entendimento sedimentado na Súmula 688 do STF.
Invocando o art. 22, III, da Lei n° 8.212, de 1991, a fiscalização considerou as
rubricas 3362, 3476, 3477 e 3478 como remuneração variável paga para administradores,
conforme Políticas de Remuneração de Administradores 2015, 2016 e 2017 (e-fls. 320/386).
Nas razões recursais, além do argumento de faltar habitualidade a todos os
pagamentos autuados, argumenta-se que as verbas em questão não são tecnicamente dividendos
ou juros sobre capital próprio, mas pagamentos em dinheiro equivalentes para sintetizar o efeito
da distribuição de dividendos sobre as ações entregues, a significar recomposição de lucros
cessantes.
De plano, o próprio conceito de remuneração apresentado na primeira nota de
rodapé da Política de Remuneração de Administradores é inequívoca quanto a natureza de
remuneração paga ao administrador, conceituado como diretor estatutário ou membro do
Conselho de Administração (e-fls. 320, 345 e 365):
Considera-se remuneração o pagamento efetuado em espécie, ações,
instrumentos baseados em ações e outros ativos, em retribuição ao trabalho
prestado à instituição por administradores, compreendendo remuneração fixa,
representada por salários, honorários e comissões, e remuneração variável,
constituída por bônus, participação nos lucros na forma do § 1o do art. 152 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e outros incentivos associados ao
desempenho.
A leitura dos documentos em questão (e-fls. 320/386) revela que a “Política de
Remuneração visa atrair, reter e recompensar de forma meritocrática as entregas realizadas pelos
administradores, além de incentivá-los a manter níveis prudentes de exposição ao risco nas
estratégias de curto, médio e longo prazo na condução de seus negócios, em consonância com os
interesses dos acionistas e a cultura da organização, a fim de que o Conglomerado Itaú Unibanco
alcance resultados sustentáveis” (e-fls. 320, 345 e 365) e para tanto se estabelece remuneração
variável “de forma a incentivar os administradores a buscarem resultados que sejam percebidos
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
25
ao curto, médio e longo prazo, desencorajando atitudes e tomadas de decisão que envolvam um
risco excessivo” (e-fls. 320, 345 e 365), bem como levando em conta “o desempenho individual e o
resultado da área de negócios em que o administrador atua e/ou o resultado do Itaú Unibanco
Holding devendo ser diferida no tempo e estar sujeita à aplicação do ajuste de malus por conta do
desempenho da área de negócio e/ou do Itaú Unibanco Holding” e-fls. 320, 321, 345, 346, 365 e
366). São reveladores os fatores de mensuração e a forma como se dá o pagamento da
remuneração em tela (e-fls. 322/323, 347/348 e 367/368):
5.1 Fatores de mensuração do montante global de remuneração variável
Para cálculo do montante global e da alocação entre as áreas de negócios, são
levados em conta, entre outros, os seguintes fatores:
a) os riscos correntes e potenciais;
b) o resultado geral das empresas pertencentes ao Conglomerado Itaú
Unibanco;
c) a capacidade de geração de fluxos de caixa do Itaú Unibanco Holding;
d) o ambiente econômico em que o Conglomerado Itaú Unibanco está
inserido e suas tendências; e
e) as bases financeiras sustentáveis de longo prazo e os ajustes nos
pagamentos futuros em função dos riscos assumidos, das oscilações do
custo do capital e das projeções de liquidez.
5.2 Fatores de mensuração da remuneração variável
Para cálculo da remuneração variável dos administradores, são considerados, no
mínimo, os seguintes critérios:
a) o desempenho individual;
b) o desempenho da área de negócios;
c) o desempenho das empresas pertencentes ao Conglomerado Itaú
Unibanco; e
d) a relação entre os desempenhos mencionados acima e os riscos
assumidos.
A remuneração variável pode ser paga em moeda corrente, ações, instrumentos
baseados em ações ou outros ativos. Nos casos em que os pagamentos forem
realizados através de ações, instrumentos baseados em ações ou outros ativos, as
entregas devem ser realizadas considerando as avaliações de qualquer dos ativos
pelo valor justo. Portanto, não deve haver qualquer forma de compensação nos
casos em que houver depreciação de tais ativos.
No mínimo 50% (cinquenta por cento) da remuneração variável deve ser paga em
ações ou instrumentos baseados em ações, compatíveis com a criação de valor a
longo prazo e com o horizonte de tempo do risco.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
26
Além disso, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da remuneração variável deve
ser diferida para pagamento futuro de, no mínimo, três anos e escalonada em
parcelas proporcionais ao período de diferimento.
No caso de redução significativa do lucro recorrente realizado ou de ocorrência de
resultado negativo do Itaú Unibanco Holding ou da área de negócios durante o
período de diferimento, as parcelas diferidas ainda não pagas serão revertidas
proporcionalmente à redução do resultado.
Além disso, a garantia de pagamento de um valor mínimo de remuneração
variável ou de outros incentivos aos administradores ocorre somente em caráter
excepcional, por ocasião da contratação ou transferência de administradores para
outra área, cidade ou empresa do Conglomerado Econômico Financeiro Itaú
Unibanco, limitada ao primeiro ano após o fato que der origem à garantia de
pagamento.
Caso sejam firmados contratos com cláusulas de pagamentos excedentes aos
previstos na legislação, vinculados ao desligamento de administradores, devem
ser compatíveis com a criação de valor e com a gestão de risco de longo prazo.
Note-se que a remuneração variável prevista na Política de Remuneração de
Administradores deve ser no mínimo 50% em ações ou instrumentos baseados em ações, ou seja,
abrange as ações restritas a que se refere o item 7 da Política de Remuneração de
Administradores (e-fls. 340, 360 e 380/382) com o pagamento diferido no período de três anos, na
proporção de um terço do valor devido por ano, bem como valores corrigidos correspondentes a
dividendos e juros sobre capital próprio calculados a partir do ano imediatamente subsequente ao
qual a remuneração se refere até a entrega das ações.
Paralelamente, há o Programa de Sócios aplicável apenas aos administradores
elegíveis, mencionado no item 8 da Política de Remuneração de Administradores (e-fls. 341, 361 e
382), não se podendo confundir as ações restritas entregues em decorrência da Política de
Remuneração de Administradores com as ações próprias adquiridas ou vinculadas para o ingresso
no Programa de Sócios e nem com as ações de sócios, estas entregues gratuitamente no âmbito
do Programa de Sócios, sendo as ações próprias e de sócios também referidas no item 7 (e-fls.
340, 360 e 380/382).
Quando da entrega das ações restritas devidas em razão da Política de
Remuneração de Administradores 2015, 2016 e 2017, são pagos valores correspondentes aos
dividendos e juros sobre capital próprio, nos seguintes termos:
No momento da efetiva entrega das ações aos administradores nos anos 1 (um), 2
(dois) e 3 (três), são pagos os valores correspondentes aos dividendos e juros
sobre capital próprio calculados a partir do ano imediatamente subsequente ao
qual a remuneração se refere até a entrega das ações aos administradores,
corrigidos pela taxa de rentabilidade do Certificado de Depósito Interfinanceiro
(“CDI”). Tendo em vista o caráter intrínseco dos dividendos às ações, estes
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
27
integram os valores pagos aos administradores em moeda corrente e também são
pagos a título de remuneração. (e-fls. 337 e 357)
No momento da efetiva entrega das ações aos administradores nos anos 1 (um), 2
(dois) e 3 (três), são pagos os valores equivalentes aos dividendos e juros sobre
capital próprio. Para calcular a equivalência dos dividendos e juros sobre capital
próprio, consideram-se os valores que seriam recebidos caso as ações em questão
fossem de titularidade do administrador desde a data de outorga, corrigidos pela
taxa de rentabilidade do Certificado de Depósito Interfinanceiro (“CDI”). Tendo
em vista o caráter intrínseco dos dividendos às ações, estes integram os valores
pagos aos administradores em moeda corrente e também são pagos a título de
remuneração. (e-fls. 375 e 376)
Em face desse regramento, os valores correspondentes possuem nítido o caráter de
remuneração auferida pelos serviços prestados enquanto contribuinte individual, constituindo-se
em montante pago em espécie, ainda que apurado a partir de valores equivalentes a dividendos e
juros sobre capital próprio anteriormente gerados por ações restritas entregues na competência
03/2019.
A fiscalização não imputou tratar-se de valor pago em ações, tendo expressamente
afirmado ser “Remuneração Variável concedida aos administradores, cuja variabilidade está
relacionada à valorização das ações da instituidora, e tal valorização é decorrente do trabalho
desenvolvido e da dedicação aplicada pelos Diretores da companhia nas suas atribuições e
competências estatutárias” (e-fls. 185) e apontado especificamente as rubricas 3362 (DIV ADM
GROSS UP), 3476 (DIV ADM 1/3), 3477 (DIV ADM 2/3) e 3478 (DIV ADM 3/3) a compor o presente
lançamento fiscal, tendo a empresa, desde a impugnação, demonstrado conhecimento de estar a
fiscalização a se referir aos valores em espécie equivalentes a dividendos e juros sobre capital
próprio anteriormente gerados por ações entregues na competência 03/2019 no âmbito da
Política de Remuneração de Administradores.
Destarte, não há que se falar em recomposição de lucros cessantes, mas sim em
valor expressamente previsto na Política de Remuneração de Administradores a ser pago em
espécie em retribuição ao trabalho do contribuinte individual, seguindo a mesma sorte das ações
restritas entregues pelos serviços prestados.
O item 7 da alínea “e” do § 9o do artigo 28 da Lei n° 8.212, de 1991, não se aplica ao
contribuinte individual (titular de vínculo de natureza civil), como revela a exigência de expressa
desvinculação do salário (contrato de trabalho subordinado, relação jurídica de emprego), bem
como a jurisprudência a discorrer especificamente sobre o ganho eventual do empregado (Tema
STF n° 20, RE 565.160; e Súmula STF n° 688). De qualquer forma, o próprio diferimento anual e a
permanência da Política Remuneração de Administradores, aprovada em reunião do Conselho de
Administração de 22.10.12 e atualizada em reuniões de 28.2.13, 27.2.14, 26.2.15, 25.2.16, 3.6.16,
9.12.16 e 24.03.17 (item 8, e-fls. 368), atestam a habitualidade da verba.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.514 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720722/2024-17
28
Alíquota GILRAT/RAT. Reitere-se que não houve no lançamento reenquadramento
de alíquota GILRAT/RAT. Como bem asseverado no voto condutor do Acórdão de Impugnação,
caberia à recorrente apresentar prova do fato modificativo. Ao insistir em invocar mera planilha
(doc. 05 da impugnação), desacompanhada de elementos probatórios a demonstrar o cabimento
do reenquadramento pretendido, não merece reforma a decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 977
DF CARF MF
Original